Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709730-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANDRESSA CRISTINA DE LIMA, ADRIANA DA CUNHA LIMA DESPACHO À Secretaria, para que anote a inscrição do i. Advogado das agravadas, Andressa Cristina Lima e outra, (id. 17799149) para sustentação oral na 14a Sessão Presencial por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora